Tribunal: STF
Processo: ARE 1333712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDIBILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (N. 001/2016) QUE CULMINOU EM APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE IMPONTUALIDADE, PREVISTA NO ART. 171, X, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PUNIDA COM ADVERTÊNCIA, APÓS REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (N. 002/2015). PERSISTÊNCIA HABITUAL NA CONDUTA, COM ENTRADAS ATRASADAS E SAÍDAS ANTECIPADAS. CARACTERIZAÇÃO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE ATO PUNÍVEL COM ADVERTÊNCIA, CUJA PENA PREVISTA É A DE DEMISSÃO, NOS TERMOS DO ART. 172, XX, DO ESTATUTO. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DO ART. 85, § 11, DO CPC. 
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    No caso, verifica-se da Denúncia que deu origem ao Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2016, que a recorrente foi submetida ao aludido procedimento, porque era impontual no serviço, com atrasos e ausências habituais, os quais geraram o descumprimento total de 6 (seis) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos de trabalho no período de fevereiro/2015; 4 (quatro) horas e 58 (cinquenta e oito) minutos no período de março/2015; 2 (duas) horas e 53 (cinquenta e três) minutos no período de abril/2015; 4 (quatro) horas e 38 (trinta e oito) minutos no período de maio/2015; 8 (oito) horas e 52 (cinquenta e dois) minutos no período de junho/2015; e 7 (sete) horas e 12 (doze) minutos no período de julho/2015 (fls. 335-348).
    Já no tocante ao Processo Administrativo Disciplinar n. 002/2015, que resultou na aplicação da pena de advertência à recorrente, verifica-se que foram apurados atrasos, saídas antecipadas e faltas ao trabalho, no período de setembro de 2014 a janeiro de 2015, deixando de cumprir um total de 68 (sessenta e oito) horas e 36 (trinta e seis) minutos de jornada, correspondente a 8 (oito) dias, 4 (quatro) horas e 36 (trinta e seis) minutos (fls. 60-69). O referido processo, conforme se observa, também serviu de substrato à nova denúncia e à instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2016 em face da servidora, o qual culminou com a sua demissão, porquanto caracterizou a reincidência na infração de impontualidade.
    O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Lourenço do Oeste (Lei Complementar n. 118/2010) estabelece, no tocante aos deveres do servidor público, e à penalidade por infração ao dever de pontualidade, o seguinte:
    Art. 156. São deveres do servidor público municipal: III - comparecer ao local de trabalho, com assiduidade e pontualidade;
    Art. 171. Será punido com advertência o servidor que, além dos casos descritos nos incisos I a VIII do art. 160: X - impontualidade. § 1° A reincidência às infrações de que trata o "caput" e incisos deste artigo, importará na aplicação de pena de demissão. § 2° A advertência será levada ao conhecimento do servidor de forma escrita e transcrita nos assentos funcionais.
    Art. 172. São infrações puníveis com pena de demissão por falta grave caracterizadora de justa causa, além das previstas nos incisos IX a XVIII do art. 160 as seguintes: XX - a reincidência na prática de ato punível com advertência. Observa-se que é obrigação do servidor público comparecer ao trabalho com assiduidade e pontualidade, e a recorrente, de fato, não primava pela pontualidade no serviço, pois habituais as faltas, entradas atrasadas e saídas antecipadas.
    (...)
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente